Tribunal: TJDFT
Processo: 0755766-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO COM FUNDAMENTO NA RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO UNIVERSITÁRIO. COMPROVADO. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio básico da obrigação alimentar esculpido nos arts. 1.694, § 1o e 1.695, ambos do Código Civil, preconiza que os alimentos devem ser fixados considerando as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, que deve fornecê-los, mas sem prejuízo daquilo que é necessário para o seu próprio sustento.
2. A prova inequívoca da mudança na situação financeira de quem supre ou recebe os alimentos é fundamental para o acolhimento do pedido de exoneração do encargo alimentar (CC, art. 1.699).
3. O filho que atingiu a maioridade continuará tendo o direito de receber alimentos dos pais se estiver regularmente frequentando curso universitário ou técnico. Contudo, nesse caso, o dever de alimentar dos pais estará alicerçado na obrigação parental de promover adequada formação profissional ao alimentando (CC, art. 1.694).
4. O cotejo entre a alteração na capacidade financeira do genitor e a constituição de nova família com a necessidade de suporte financeiro do filho, não são suficientes para exonerar o alimentante do dever de pagar os alimentos, mas autorizam a redução dos alimentos, como promovido pela sentença.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.